Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-09.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de indenização por danos morais e devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Descontos indevidos em conta bancária. Danos morais evidenciados. Precedentes. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

Recurso parcialmente provido.